Tribunal: TJDFT
Processo: 0756471-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO FORMULADO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Formalidade não atendida. Pedido não conhecido.
II. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo ao cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de que não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual, a par da diferença das verbas alimentares entre os filhos.
III. No caso concreto, o apelado é menor impúbere e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
IV. Em relação à igualdade de tratamento entre irmãos, não se trata de uma regra absoluta, uma vez que as necessidades dos alimentandos podem ser distintas, devendo ser analisado caso a caso, com base no princípio da proporcionalidade. Assim, não exaustivamente contextualizadas e comprovadas as necessidades dos respectivos irmãos (isoladamente considerados), um deles gerados em outro relacionamento (não objeto da presente demanda), bem como as capacidades de todos os genitores (Código Civil, art. 1.694, §1°), para se equalizar, aos menores, o percentual dos alimentos.
V. Comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
VI. Mantidos os vetores da obrigação alimentar definidos na sentença.
VII. Recurso conhecido e desprovido.